Tribunal: STF
Processo: Rcl 81336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Processo 0011446-08.2022.5.03.0038, para garantir a observância das teses jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 257, 480 e 257 da Repercussão Geral (RE 606.358/SP, RE 609.381/GO e 606.358/SP, respectivamente), da Súmula Vinculante 37 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.590 MC/DF.



    A reclamante resume os seus argumentos nos seguintes termos:



    Tese jurídica violada pelo órgão jurisdicional reclamado: Violação à necessidade de observância do abate-teto aos empregados públicos da Embrapa, empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, 100% dependente do Tesouro Nacional e que desfruta de imunidade tributária recíproca, goza das prerrogativas processuais e materiais da Fazenda Pública, que não distribui lucros ou dividendos entre seus empregados ou a quem quer que seja e tampouco negocia ações na Bolsa de Valores. Violação à inteligência da ADI 1590/SP, Súmula Vinculante 37, Teses 257, 480 e 975 de Repercussão Geral, dentre outros. Matéria de ordem pública e não-sujeita aos efeitos extintivos da preclusão (doc. 1, p. 1 – sem os grifos do original). 



    Narra que:



    O empregado público litisconsorte passivo --- DUARTE VILELA - move em face da ora reclamante demanda trabalhista na qual informa que foi contratado em 25 de março de 1976, permanecendo com seu contrato de trabalho vigente e que atualmente ocupa o cargo de Pesquisador “A”. 



    O litisconsorte passivo postula na aludida demanda trabalhista a condenação no pagamento de diferenças que entende devidas pela Embrapa e que são relativas à licença prêmio convertida em pecúnia, a qual alega ter sido paga a menor, em decorrência da utilização de base de cálculo que alega ser ilegal. 



    A Embrapa postulou ao órgão jurisdicional reclamado fossem seguidos os recentes entendimentos que o Supremo Tribunal Federal e que são incisivos sobre a necessidade de observância do denominado abate-teto no âmbito da Embrapa. Constam dos autos o seguinte pedido expresso deduzido pela Embrapa: [...]



    Entrementes, o órgão jurisdicional reclamado se recusa a observar os precedentes vinculantes acima referidos, em especial o que restou decidido na ADI 1590/SP e à Súmula Vinculante 37, sob a infundada alegação de incidência do item I, da Súmula 422 do Tribunal Superior do Trabalho (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    I - seja deferida medida liminar de urgência/evidência para determinar o imediato sobrestamento da decisão contida no acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo Judicial --- EDCiv-Ag-AIRR - 0011446-08.2022.5.03.0038, Relator: Ministro Lélio Bentes Corrêa --- ante sua potencial força de causar danos irreversíveis à esfera jurídica orçamentária e financeira da Embrapa (em razão do pagamento de verbas superiores ao denominado abateteto) e também em razão de seu efeito multiplicador e/ou qualquer outra medida que a juízo de Vossa Excelência, tenha potência suficiente para garantir o princípio do poder geral de cautela e impedir o desrespeito às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e à força normativa da Constituição Federal;



    [...]



    VI - seja julgado procedente o pedido para o fim de cassar o entendimento do órgão jurisdicional reclamado nos autos do EDCiv-Ag-AIRR - 0011446-08.2022.5.03.0038, Relator: Ministro Lélio Bentes Corrêa, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (ato jurisdicional reclamado), para o fim de submeter o julgado ao denominado abate-teto ou que a cassação do entendimento divergente seja acompanhada com com a determinação para que o Tribunal Superior do Trabalho profira outra decisão com obediência aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em especial à ADI 1590/SP e Súmula Vinculante 37, além das Teses 257, 480 e 975 de Repercussão Geral, todos os precedentes com eficácia erga omnes e vinculante; 



    VII - por fim, acaso evidencie-se necessário no decorrer do presente feito, que seja ainda determinada ex officio qualquer outra medida que se entenda adequada para a preservação da autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e também da aplicação do princípio do dever geral de cautela ou do princípio do dever geral de efetivação às determinações judiciais; postula a Embrapa, também, a restituição --- com todos os acréscimos da Lei --- de todo e qualquer valor eventualmente recebido pelo litisconsorte passivo em decorrência de eventual cumprimento da decisão jurisdicional reclamada (doc. 1, pp. 62-64 – sem os grifos do original);



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente porque não se verifica afronta aos paradigmas elencados, como será explicitado.



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TST ao julgar os embargos de declaração em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, a qual transcrevo, no que interessa:



    Esta egrégia Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto pela reclamada. Consignou, para tanto, os seguintes fundamentos (destaques acrescidos): 



    [...] Conquanto tempestivo o Agravo Interno e regular a representação processual da parte agravante, o apelo não merece ser conhecido, porque não observado o princípio da dialeticidade recursal.



    Por meio da decisão monocrática recorrida, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela reclamada, sob os seguintes fundamentos (destaques acrescidos):



    O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ao exame do tema "licença-prêmio – teto remuneratório constitucional"  , denegou-lhe seguimento. Contraminuta e contrarrazões apresentadas pelo Reclamante. Inconformada, a Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento.



    [...]



    Trata-se de recurso de revista manifestamente inadmissível, tendo em vista que a Parte Recorrente não cuidou de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento do tema objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT  , incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo.



    [...]



    Ao exame. Conforme se infere da decisão agravada transcrita alhures, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela reclamada, porque não preenchido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A parte agravante, em seu Agravo Interno, não ataca objetivamente o fundamento erigido na decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir a fundamentação de mérito veiculada no Recurso de Revista, voltada contra o acórdão prolatado pela Corte de origem.



    [...]



    Ante o exposto,  não conheço  do Agravo Interno.



    Sustenta a ora embargante a existência de omissão no julgado, porquanto não houve manifestação sobre o Tema 975 do Supremo Tribunal Federal - que fixou tese vinculante sobre a aplicação do teto constitucional na conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída -, apesar de a matéria ter sido reiteradamente suscitada nos diversos apelos apresentados pela reclamada. Destaca a recente decisão do STF que fixou entendimento favorável à tese da embargante. Aponta violação ao entendimento exarado pelo STF na ADI 1590/SP e nos Temas n.os 257, 480 e 975, bem como à Súmula Vinculante n.º 37, tratando-se de matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão. 



    Ao exame. 



    A pretensão da embargante, contudo, não guarda amparo nos artigos 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não há falar em omissão, contradição ou obscuridade na espécie. 



    Consoante se infere do excerto transcrito, de forma fundamentada, não se conheceu do Agravo Interno interposto pela reclamada em razão do óbice da Súmula n.º 422, I, do TST. 



    Oportuno frisar que o não conhecimento do Agravo, ante a ausência de dialeticidade, torna inviável o exame das matérias de fundo deduzidas no apelo.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada contém fundamentação clara e objetiva, suficiente para justificar a conclusão alcançada, não se podendo alegar omissão ou contradição somente em face de a conclusão haver contrariado os interesses da embargante. 



    Os presentes Embargos de Declaração apresentam-se com desvio de sua específica função jurídico-processual, visto que a embargante busca rediscutir a tese adotada pela Turma, à margem, todavia, do consubstanciado nos artigos 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1.022 do Código de Processo Civil. O caminho indicado para atacar o decidido é outro que não o dos Embargos de Declaração. 



    Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração (doc. 79, pp. 3-7 – sem os grifos no original).



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal reclamado não chegou a apreciar o mérito de nenhum dos recursos interpostos, em razão de óbices processuais. O recurso de revista foi denegado por manifesta inadmissibilidade, sob o fundamento de que a ora reclamante “não cuidou de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento do tema objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT”. Tal decisão foi mantida no julgamento do agravo de instrumento. O agravo interno, por sua vez, não foi conhecido, pois se constatou que a parte não impugnou “objetivamente o fundamento erigido na decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir a fundamentação de mérito veiculada no Recurso de Revista, voltada contra o acórdão prolatado pela Corte de origem”. Por fim, os embargos de declaração foram rejeitados, diante do seu desvio de finalidade jurídico-processual, tendo em vista que a embargante pretendia apenas rediscutir a tese adotada pela Turma.



    Portanto, nenhuma das decisões proferidas pela autoridade reclamada tratou da “necessidade de observância do abate-teto aos empregados públicos da Embrapa”.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – A decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 48.505 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/10/2021).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Alegada violação ao tema 1022 da repercussão geral. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que ‘A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente’. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator